Tribunal: TJDFT
Processo: 0707620-32.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO PREENCHE OS REQUISITOS DO INCISO III DO ART. 784 DO CPC. HOUVE JUNTADA DE DOCUMENTO QUE INDICA ENTREGA DA MERCADORIA. SENTENÇA NÃO FUNDAMENTADA, POIS INDICOU DE FORMA GENÉRICA A AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Título executivo apresentado contém os dados das partes, os objetos comercializados, os valores e forma de pagamento, além das cláusulas que regem a negociação, bem como assinaturas e rubricas. Esse contrato foi assinado por duas testemunhas. Assim, enquadra-se nos requisitos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, servindo como título executivo extrajudicial.
2. Há, também, documento que supostamente comprova a entrega da mercadoria, o que cumpre, em análise sumária, o requisito do art. 787 do CPC.
3. Sentença não fundamentada, pois não explica a razão pela qual inexistiria certeza, liquidez ou exigibilidade no título. Art. 489, §1o, I e II, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.